Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RÉU ESTRANGEIRO E RESIDENTE NO EXTERIOR. ATO CITATÓRIO. MEIO ELETRÔNICO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS. EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 239 do Código de Processo Civil disciplina ser indispensável a citação da parte ré para a validade do processo, dispondo o artigo 280 do mesmo diploma processual ser nula a citação quando realizada sem observância das prescrições legais.
2. "In casu”, o réu, cidadão holandês e residente no exterior, em e-mail trocado com o oficial de justiça declarou expressamente não entender português e informou que o inglês não é sua língua nativa, se utilizando do Google tradutor para tentar compreender o que lhe foi passado.
3. Em caso como o dos autos, temerário considerar a citação por e-mail válida, pairando fortes dúvidas acerca da compreensão do teor do mandado por parte do requerido, sobretudo porque a lei processual civil exige que o ato citatório deve ser efetuado por meio de carta rogatória (artigos 236 e 237, CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.